Tribunal: TJSP
Processo: 1002496-73.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Considera-se em fraude à execução a transação realizada em outro processo, com esvaziamento do patrimônio do executado, quanto houver ação em curso, capaz de reduzi-lo à insolvência - Considera-se em fraude à execução a cessão de crédito, a doação, ainda que de dinheiro, mediante depósito em conta corrente, ou transferência de valores, com esvaziamento do patrimônio do

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Considera-se em fraude à execução a transação realizada em outro processo, com esvaziamento do patrimônio do executado, quanto houver ação em curso, capaz de reduzi-lo à insolvência - Considera-se em fraude à execução a cessão de crédito, a doação, ainda que de dinheiro, mediante depósito em conta corrente, ou transferência de valores, com esvaziamento do patrimônio do executado, quando houver ação em curso, capaz de reduzi-lo à insolvência, ficando, nessas hipóteses, a responsabilidade do cessionário, donatário ou beneficiário da transferência limitada à quantia desviada pelo insolvente - Reconhecimento de que a transação realizada na execução promovida pela parte devedora, relativamente à metade do crédito ali executado a ela pertencente, e as consequentes transferências de valores referentes ao crédito objeto da transação, foram efetivadas em fraude à execução, prevista no art. 792, IV, do CPC, uma vez que realizadas em data posterior à citação da parte devedora, na execução que lhe promove a parte embargada, com esvaziamento do patrimônio dessa parte devedora capaz de reduzi-la à insolvência, em que evidenciada a má-fé das pessoas beneficiárias das transferências de valores referentes à cota-parte do crédito da parte devedora, no montante de R$442.500,00 (=1⁄2 de R$885.000,00) relativamente ao embargante - Mantida a r. sentença, na parte que declarou a fraude à execução em desfavor do embargante e, por consequência, reconheceu sua responsabilidade patrimonial no limite de R$442.500,00 (valor histórico).
JUROS SIMPLES DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - Em se tratando de responsabilidade por fato gerador posterior à vigência do Código Civil e anterior à vigência da LF 14.905/2024, passa-se a adotar a orientação do julgado pela Eg. Corte Especial do STJ, no REsp n. 1.795.982/SP, e delibera-se que, na espécie: (a) incide a Taxa Selic - a título de juros simples de mora ("a partir da ciência da responsabilização nos autos principais") e de correção monetária ("desde o recebimento da quantia"); e (b) a partir da produção dos efeitos da LF 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar os índices e a atual forma de cálculo previstos nos arts. 389 e 406 do CC.
TUTELA DE URGÊNCIA - Pedido de antecipação da tutela recursal, para suspender a praça do imóvel de titularidade da parte apelante - Ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência requerida, uma vez que restou mantida a r. sentença, na parte que declarou a fraude à execução em desfavor do embargante apelante e, por consequência, reconheceu sua responsabilidade patrimonial no limite de R$442.500,00 (valor histórico).
Recurso provido, em parte.